Tribunal: TJMMG
Processo: 2000613-04.2019.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
SÓRIA Processo eproc n. 2000613-04.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001412-51.2014.9.13.0002 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 05/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 966, INCISOS IV, V, VI, VII E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO COMPROVADA - OFENSA A NORMA JURIDICA - INOCORRÊNCIA - FALSIDADE DE PROVA NÃO CARACTERIZADA - PROVA NOVA INEXISTENTE - ERRO DE FATO NÃO CONSTATADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - O ato administrativo-disciplinar mantido com a sentença cível transitada em julgado que se pretendeu rescindir não decretou a demissão do revisionando em razão do delito de tráfico de entorpecentes. - O decreto demissional decorreu, sim, da conduta transgressiva residual, caracterizada pelo envolvimento do militar com pessoas de má índole, envolvidas com delitos diversos e graves, em razão de sua frequência assídua, como usuário de drogas, a um conhecido local de intensa traficância. - A mera desclassificação de um delito na sentença criminal não tem o condão de refletir, imperativamente, na esfera administrativa. - A prova apontada como nova não guarda relação com esta ação rescisória. O decreto demissional não se deveu à condição de usuário do rescindendo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Leonardo Eustáquio Ramos Batista e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Leonardo Eustáquio Ramos Batista contra o Estado de Minas Gerais, tendo como fundamento o disposto no art. 966, incisos IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Extrai-se dos autos que o autor, tendo ingressado no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais (CBMMG) em 08 de março de 1988, permaneceu na Instituição Militar por 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias. Sua demissão se deu em 12 de setembro de 2013, depois de ter respondido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 14/2010-COB, do CBMMG, por ter infringido a conduta transgressiva insculpida no inciso III do art. 13, c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei n.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Esgotada a instância administrativa com o indeferimento do recurso que foi interposto perante o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o autor ajuizou a Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo Demissionário, que tramitou com o n. 0001412-51.2014.9.13.0002, perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), na qual lhe sobreveio resultado contrário ao seu pleito, nos termos da r. sentença prolatada no anexo 8 do Evento 1 pelo MM. Juiz Substituto daquele juízo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e considerou que o PAD se desenvolveu, regularmente, sem qualquer vício ou mácula, em rigoroso respeito aos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, propiciando, portanto, a expedição, por autoridade administrativa militar competente, de ato administrativo revestido com a legalidade que deve caracterizar as decisões da Administração Pública. Inconformado com a sentença objetada, o autor interpôs recurso de apelação, que foi processado e julgado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Militar, que manteve na íntegra a sentença primeva, assegurando-se, deste modo, a eficácia do ato administrativo que demitiu o autor, nos termos do acórdão proferido no anexo 4 do Evento 1. O acórdão rescindendo foi prolatado em 24/11/2015 e transitou em julgado no dia 21/02/2019, conforme se verifica na certidão acostada no Evento 1, anexo 3. Na sua peça inaugural, a defesa do autor propôs a rescisão da sentença que determinou sua demissão dos quadros do CBMMG, com os fundamentos que, em suma, passo a relatar: - a sentença que se pretende rescindir ofendeu a coisa julgada nos autos da Ação Penal n. 1.0040.10.002792-5/001, que reconheceu não traficância e situação de usuário de entorpecentes, enquanto que o PAD versou sobre traficância; - o acórdão perseguido nesta via rescisória aponta que a demissão do militar requerente se calçou na condição doentia de usuário de substâncias entorpecentes, todavia, após o julgado a ser rescindido, o próprio TJMMG consolidou jurisprudência remansosa sobre tal moléstia não ser suficiente para lastrear éditos demissionários; - sendo inexistente o fato da traficância, é imperativo que haja reflexo do julgado criminal na esfera administrativa, conforme recomenda a jurisprudência; - antagonicamente à resultante judicial criminal, baseada no mesmo caso fático concreto, na esfera administrativa, à revelia das conclusões não demissionárias da Comissão Processante (CEPAD) e do Conselho de Ética Disciplina da Unidade (CEDMU) a que pertencia o requerente, houve solução demissionária emitida pelo Comando Operacional do CBMMG, que foi mantida pelo Comandante-Geral da Instituição e pelo Governador do Estado;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - o requerente restou demitido pelo cometimento de um crime de menor potencial ofensivo, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, em relação ao qual sequer caberia a prisão. - a demissão foi desarrazoada, porque não levou em conta a aplicação subsidiária da Lei n. 9.099/95, nos termos previstos no artigo 558 do MAPPA, contaminando, portanto, o ato demissionário impugnado, que se pautou numa imotivada prisão cautelar; - o ERF atualizado é dado importante, no julgamento administrativo, para o julgador agir em conformidade com o artigo 16, I, do CEDM, e a negação administrativa de tal diligência oficial preconizada no MAPPA indicia préjulgamento e omissão quanto ao artigo 16, I, do CEDM. No mérito, a defesa arguiu se estariam a CPAD e o CEDMU - os quais estavam mais próximos do requerente e dos fatos a ele imputados - menos gabaritados que uma Autoridade que nem de visitas foi até a Unidade em que estava lotado o ex-militar. Disse que o único ponto utilizado pelo Cel BM COB da época para fundamentar o decreto demissionário foi um trecho textual da denegação de liberdade ao então preso provisório que era o requerente, que estava numa prisão irregular, pelo cometimento de um crime de menor potencial ofensivo. Afirmou que, quando o requerente ingressou na corporação, foram realizados pesquisa social, exames clínicos e psicológicos, estando o militar completamente apto ao serviço. Disse que não é justo, aos 26 anos de ininterrupto serviço ativo, jogar de volta o requerente à sociedade na qualidade de um trapo humano, com problemas sérios na coluna cervical e portador de um vício odioso. Tal atitude, na sua opinião, feriu a dignidade da pessoa humana, sendo este fator passível de aferição na esfera judicial, especialmente para afastar a medida demissionária guerreada. Ressaltou que os acórdãos apensados se prestam a sedimentar o cumprimento do disposto nos §§ 5º e 6º do artigo 966 do CPC, ou seja, cabe a presente ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput do mesmo artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Requereu, finalmente: - a citação do requerido, para ofertar resposta escrita em face da inicial, caso quisesse; - a procedência dos pleitos instalados na peça vestibular, especialmente a adoção da nova e atual corrente jurisprudencial deste Tribunal, para rescindir o acórdão objurgado e, sintomaticamente, condenar o Estado de Minas Gerais a reintegrar o requerente nas fileiras do CBMMG; - a condenação do requerido a pagar as remunerações devidas, desde a demissão do requerente até sua reintegração, inclusive sem prejuízos promocionais na carreira porventura gerados pela demissão guerreada;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de o requerente achar-se desempregado; - a produção de provas periciais, em instituição distinta da JCS, que é, a toda evidência, interessada, bem como o depoimento pessoal do requerido e a oitiva de testemunhas, com fulcro no inciso VII do artigo 966 do CPC/2015. Apresentou rol de testemunhas, a título de prova nova. Cumpre esclarecer que os autos deste processo foram distribuídos, inicialmente, ao e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, mas, em virtude do que prescreve o art. 971, § 1º, do CPC/2015, precisaram ser redistribuído em sorteio, que contemplou este relator, conforme se depreende da certidão acostada no Evento 5. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi deferido, nos termos da decisão constante no Evento 8, com base no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF) de 1988 e no art. 4º da Lei n. 1060/1960. Na oportunidade, foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais, que apresentou, no Evento 16, a sua contestação, por meio da e. Procuradora Jerusa Drummond Brandão, pugnando pela improcedência da ação rescisória, com os seguintes fundamentos: - a ação rescisória pode ser julgada inadmissível ou improcedente quando verificada que a causa de pedir não segue qualquer dos requisitos taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, consistente na descrição dos fatos que servem de base para sua pretensão de rescisão do provimento judicial transitado em julgado; - o ato que determinou a demissão do autor foi praticado em estrita observância à legislação pertinente, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual reconhecimento da nulidade pleiteada, devendo ser mantida a decisão transitada em julgado que confirmou a sentença de improcedência do pedido de reintegração do autor; - o pedido do autor consiste na declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão dos quadros do CBMMG; contudo, considerando-se que a análise por parte daquele juízo se restringe à legalidade do ato administrativo, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais, há de se convir, com o devido respeito, que a pretensão do autor se configura descabida, nos termos assinalados no parágrafo anterior. No Evento 20, o autor impugnou a contestação, ocasião em que reafirmou todos os argumentos que já tinha trazido na sua peça inicial, os mesmos que tinha formulado na ação ordinária anulatória de ato administrativo, bem como nos recursos dos embargos declaratórios e de apelação que interpôs. Em despacho (Evento 22), determinei a abertura de vista às partes, sucessivamente, para apresentação das razões finais, no prazo do art. 973 do CPC/2015, c/c o art. 187 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJMMG).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O autor trouxe aos autos suas razões finais (Eventos 25 e 29), ratificando todos os argumentos que sustentaram as peças anteriores, dentre as quais, a petição inicial desta ação e a impugnação à contestação. No Evento 30, o requerido, Estado de Minas Gerais, ratificou o requerimento de improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, bem como o inteiro teor de sua defesa nos autos, sobretudo, nos termos da contestação do Evento 16. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR A defesa do autor, com fulcro no art. 966, incisos IV (ofender a coisa julgada), V (violar manifestamente norma jurídica), VI (for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória), VII (obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) e VIII (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) do CPC/2015, interpôs esta ação visando rescindir a sentença de 1º grau, proferida na Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo Demissionário, que tramitou com o n. 0001412- 51.2014.9.13.0002, perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para manter a eficácia do Ato Administrativo n. 182.1/13/DRH.1, assinado pelo Senhor Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), publicado no BGPM n. 37, de 12/09/2017, bem como o acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Militar Estadual (TJMMG), no recurso de apelação que manteve intacta a sentença de primeiro grau. Tal decisão, na opinião da defesa do autor, teria: (I) ofendido a coisa julgada nos autos da Ação Penal n. 1.0040.10.002792-5/001 (que reconheceu não traficância e situação de usuário de entorpecentes do requerente); (II) violado norma jurídica constitucional inerente à dignidade da pessoa humana, desprezada juridicamente com a demissão injusta do CBMMG suportada pelo requerente; (III) restado infiel e incompatível com o édito demissionário mantido na decisão vergastada a prova da traficância na qual se fundou o PAD e a correlata decisão a ser rescindida, sendo certo que, posteriormente ao trânsito em julgado da ação visada nesta rescisória, teriam surgido provas novas, ou seja, acórdãos e jurisprudências deste TJMMG, nos quais, em casos análogos ao do requerente, adotou-se inovação de tese de que a mera situação de militar diagnosticado como usuário e dependente químico, porventura flagrado com substâncias proscritas, não tem condão de manter demitido o militar; (IV) ofendido tal entendimento descrito nos acórdãos e nas jurisprudências deste TJMMG, e que, portanto, a decisão a ser rescindida estaria fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O art. 975 do CPC/2015, por seu turno, dispõe que “o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decisão”. Esta circunstância se verificou no dia 29/09/2017, nos termos da Certidão acostada no Evento 1, anexo 3. Antes de adentrarmos na análise do acórdão rescindendo, convém volvermos, ainda que brevemente, aos ataques perpetrados contra o ato demissionário, que foi mantido com a sentença de primeiro grau. Não apurei existência de vícios na Portaria do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD), que, na opinião do autor, teria deixado de discriminar a exata conduta investigada, uma vez que não houve menção ao enquadramento disciplinar no artigo 28 ou no artigo 33, ambos da Lei n. 11.343/06, ressaltando que o autor se defendeu dos fatos e não de sua tipificação. O processo transcorreu, regularmente, e ao autor foram assegurados os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando foi devidamente assistido por defesa técnica, através de advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, que participou de todas as reuniões da Comissão Processante e interpôs todos os recursos possíveis, até o esgotamento da instância administrativa, sem, contudo, ter indicado qualquer erro formal ou ilegalidade que fosse capaz de invalidar o ato administrativo-disciplinar. Outra alegação do autor referiu-se à falha da Comissão Processante, que não teria juntado aos autos seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado, antes da abertura de vista para apresentação de razões escritas de defesa. A falha inexistiu, pois, nos termos da sentença de primeiro grau, o ERF do autor consta da fl. 59 do PAD, fl. 227 daquele processo. Na sua peça de defesa, o autor nada reclamou quanto à falta do ERF atualizado, que poderia ter sido solicitado ou providenciado por ele próprio. Por outro lado, da análise da solução que foi dada ao PAD, constatei que nenhum prejuízo foi causado à defesa do autor. Assim, tenho por inconcebível a alegação de nulidade neste momento processual, em que as matérias arguidas já estejam preclusas. Quanto à alegação de que o Comandante-Geral do CBMMG teria decidido o PAD no sentido contrário dos pareceres que lhe foram apresentados pela CPAD e pelo CEDMU, tenho que tais pareceres não vinculam as decisões superiores, por serem meramente opinativos. O autor alegou, ainda, que não poderia ter sido demitido, porque padecia, à época, de patologia incapacitante na coluna vertebral, motivada por lesão física vitalícia. Observo que tal lesão não guarda qualquer relação com a causa de sua demissão e, se não foi alegada, à época, não poderá sê-lo agora, porque preclusa a pretensão. Acrescente-se a tudo isso o fato de o PAD ter sido solucionado por autoridade competente, o que assegura a retidão empregada na Sentença de Primeiro Grau, mantida incólume na Segunda Instância. E se o autor foi sancionado em estrita obediência aos preceitos que legalmente regulam a matéria, como de fato o foi, não haverá espaço para se alegar que a medida tenha sido desarrazoada, desproporcional ou ofensiva à dignidade da pessoa humana.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto à análise da pretendida rescisão da decisão em tela, vejo que seria de bom alvitre a transcrição de parte do voto prolatado pelo e. Juiz Relator, Osmar Marcelino Duarte, no acórdão acostado no Evento 1, anexo 4, que foi seguido pelos demais Juízes que integram a c. Primeira Câmara: Nos termos do relatório, cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo-Disciplinar interposta por Leonardo Eustáquio Ramos Batista, com pedido de reintegração ao cargo e pagamento dos salários desde a demissão, que ocorreu no ano de 2013. Os documentos que constam dos autos nos mostram que o apelante foi submetido ao PAD de Portaria n. 14/2010 - COB - CBMMG, pelo fato de ter sido preso em área de traficância de drogas ilícitas, sendo encontrada com ele certa quantidade de cocaína, na forma da droga denominada “crack”, bem como determinada quantidade de maconha. O apelante, em verdade, quer anular sua demissão com base na alegada absolvição pela prática do crime de tráfico, na impossibilidade de trabalhar por problemas na coluna, bem como com supedâneo nos pareceres do CEDMU e da CPAD, que concluíram pela não demissão, e na juntada de ERF, atualizado, antes da intimação para a defesa final. Pois bem. Em primeiro lugar, deixo claro que analisei cuidadosamente os documentos colacionados aos autos, e não constatei um erro ou equívoco que denote a existência de vícios ou ilegalidades no PAD a que foi submetido o militar apelante. O militar apelante foi preso em área de intensa traficância, através de operação que visava ao combate às drogas, e foi apreendida, consigo, certa quantidade de “crack” e de maconha. Ora, inobstante não restar caracterizado o tráfico de drogas, por assim dizer, é bem verdade que o apelante não foi absolvido pela Justiça comum, mas tão somente teve o delito de tráfico desclassificado para o delito de uso de entorpecente, o que não retira o caráter de desonra para a administração militar de sua corporação. Como se não bastasse, a prova testemunhal produzida demonstra que o militar apelante era frequentador assíduo da área criminógena onde foi preso por integrantes da PMMG, tendo o MM. Juiz de Direito da Comarca de Araxá, em decisão que consta das fls. 410/415, entendido haver plenos indícios de tráfico, sendo que tal fato desonrou a gloriosa farda do CBMMG e levou o magistrado, inclusive, a indeferir o relaxamento de sua prisão cautelar à época. Mas não vou, aqui, rediscutir as questões afetas à esfera criminal, cuja desclassificação se mantém intocada, mas, é certo afirmar, no entanto, que não houve absolvição em razão de inexistência do fato ou de negativa de autoria. E, de igual modo, a alegada absolvição no Juízo Criminal não impediria a punição no âmbito administrativo, nos termos da Súmula n. 18 do STF, que assim dispõe: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Neste ponto, destaco a perfeição da sentença no entendimento da questão, mostrando a independência da instância administrativa para com a instância criminal, sendo que, enquanto esta avalia o caráter criminoso da conduta, aquela pondera o caráter disciplinar da mesma conduta, o que pode fazer com que esta possa constituir crime e infração disciplinar. Senhores Magistrados, Não verifiquei a existência de qualquer ofensa à coisa julgada, porquanto a sentença proferida na Ação Criminal n. 1.0040.10.002792-5/001, em nenhum de seus termos afirmou quanto à inexistência do crime que, efetivamente, foi cometido pelo requerente. O que ficou decidido naquela sentença foi a desclassificação do tipo penal insculpido no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, o que não se pode confundir com sentença absolutória em razão de inexistência do fato ou de negativa de autoria. Assim, tenho como improcedentes os pedidos fundados nos incisos IV e V do art. 966 do CPC/2015, porquanto a sentença transitada em julgado não restou aviltada e muito menos violou qualquer norma jurídica, pelo que restou resguardada, ainda, a dignidade do autor, enquanto pessoa humana. Ressalto, ainda, a impossibilidade para que, ao autor, tivesse sido aplicada a Lei n. 9.099/95, circunstância em que, na sua opinião, sequer teria ensejado sua prisão. No momento de sua prisão, ao ser questionado pelo CB PM Resende que conduzia a abordagem na operação policial, se o entorpecente que portava se destinava a consumo próprio, o autor respondeu que “era pra fornecer”, tendo, inclusive, repetido a resposta, conforme pode ser visto no trecho do depoimento da testemunha SD PM Francino Ferreira da Silva Neto, transcrito pelo Estado de Minas Gerais na sua contestação acostada no Evento 16, que reproduzo: [...] A testemunha SD PM Francino Ferreira da Silva Neto relatou que após busca no acusado localizou as drogas nas vestes do CB BM Leonardo. Que o CB PM Resende perguntou ao acusado se a droga encontrada consigo era para seu uso, momento em que o acusado respondeu que “era pra fornecer”, perguntando novamente, o CB BM Leonardo reafirmou “era pra fornecer”, nas fls. 116/118. Assim, não vejo que alguma irregularidade possa ser alegada quanto à prisão em flagrante do requente, que foi ratificada pela Autoridade Policial no dia dos fatos, como incurso no tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 - tráfico ilícito de entorpecentes -, calcada na sua própria confissão e, na realidade fática, representada pelos produtos entorpecentes que trazia consigo e que foram apreendidos. Ademais, não se pode negar o decreto de sua prisão cautelar, que se fundamentou na existência de fortes indícios de cometimento da traficância. No curso da ação criminal, que foi confirmada em segunda instância, conforme o acórdão acostado no Evento 7, houve, sim, o reconhecimento de que a prova da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes se mostrava tímida e insuficiente para embasar um decreto condenatório. Dessa constatação resultou a desclassificação da conduta do art. 33 para a condutaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, já detalhada alhures, o que não traduziu, todavia, em sentença absolutória para o autor. É relevante esclarecer que o autor não foi demitido por ter perpetrado a conduta de traficância ou em razão de ter sido confirmada sua condição de usuário. Sua demissão, ao contrário, decorreu da comprovação cabal de uma transgressão residual que cometeu, consistente no seu envolvimento, por frequência assídua no local de traficância, uma zona criminógena de conhecimento geral na cidade, onde convivia com traficantes e usuários de entorpecentes e ainda com outras pessoas de reconhecida má índole. Tal convívio, à luz do CEDM, é contraindicado aos militares estaduais e constitui, por si só, conduta afrontosa à honra pessoal e ao decoro de toda a classe. Deixo de acatar, ainda, a alegação de inexistência do fato, em razão de o próprio requerente ter reconhecido ao longo de todas suas peças defensivas, sua condição de usuário, sendo inconteste, também, que tenha sido surpreendido por uma Guarnição da Polícia Militar, durante operação de repressão ao uso e tráfico ilícito de entorpecente, por volta das 20h00min, do dia 27/02/2015, no local conhecido popularmente como “Fuchico”, mais especificamente na rua Brígido de Melo Filho, próximo ao n. 559, bairro Bom Jesus, no Município de Araxá, Minas Gerais, tendo na sua posse 2,30 gramas de cocaína, na forma derivada intitulada crack, e mais 2,61 gramas da substância entorpecente intitulada cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Por ocasião de sua prisão, o requerente tinha em suas vestes 6 (seis) pedras de crack e uma porção de maconha, além de uma pedra de crack que portava no seu capacete, droga essa que, inicialmente, confessou e confirmou que seria para fornecer. Deste modo, rechaço também a alegação fundada no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, segundo a qual a sentença rescindenda teria sido fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. O tráfico ilícito de entorpecentes não ficou provado porque a prova foi considerada tímida e insuficiente para embasar um decreto condenatório, tanto pelo juízo criminal de primeiro grau quanto no julgamento em Segunda Instância do recurso de apelação. Por isso, a desclassificação da conduta, o que não significa dizer que a prova colhida tenha sido falsa ou inexistente. A desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes não tira o cunho ilícito da conduta perpetrada, sobretudo, quanto ao seu caráter residual para fins da esfera disciplinar. O autor ainda alegou existência de prova nova, que seria representada pelos acórdãos prolatados neste TJMMG, nos quais se adotou a tese de que a mera situação de usuário dependente químico desponta que a decisão a ser rescindida teria sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Conforme já explicitado anteriormente, a demissão do autor não teve como causa o uso de entorpecentes ilícitos. A causa de sua demissão fincouse no fato de ser ele, autor, um frequentador assíduo da zona criminógena, conhecida como “Fuchico”, na Cidade de Araxá, onde mantinha convivência próxima com traficantes e usuários de entorpecentes ilícitos e com toda sorteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de pessoas envolvidas nessas e em outras atividades criminosas, o que, por si só, caracteriza ofensa à honra pessoal e ao decorro da classe. CONCLUSÃO Por todas as situações narradas, nota-se que não restaram configurados os fundamentos para a rescindibilidade das decisões em foco, que estão arrolados no art. 966 do CPC/2015, não sendo possível, desta feita, acolher os pedidos formulados na ação rescisória ora proposta. Quanto ao pedido para realização de perícia no autor, indefiro-o, por entender ser impertinente, uma vez que ele já tinha sido periciado, à época do processo criminal que respondeu na Comarca de Araxá, Minas Gerais, mais especificamente no dia 11 de março de 2011, conforme cópia do Laudo exarado pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em atendimento à requisição do MM. Juiz de Direito daquela Comarca. Consta do Laudo, entre outras, as considerações que transcrevo a seguir: Súmula Psicopatológica - Periciando vestindo farda de bombeiro; calmo; deambulação ativa; orientado globalmente; contato verbal bom, organiza bem sua narrativa; Pensamento coerente, lógico, formal, sem delírios ou alucinações. Psicomotricidade ordenada no limite. Sem sinais ou sintomas de abstinência alcóolica. Afeto normodulado. Humor eutímico. Inteligência e memória sem alterações. Pragmatismo e volição sem restrições. Crítica preservada. CONCLUSÃO: Concursados todos os elementos disponíveis, a perita concluiu por quadro de Dependência Alcóolica ao exame mental atual e em conexão com os fatos em tela, do ponto de vista da psiquiatria forense, sendo esta condição considerada de perturbação da saúde mental. TRANSCRIÇÃO E RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAS: Aos quesitos oficiais respondeu: 1º. o paciente submetido a exame era, ao tempo da ação ou da omissão, por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? R. Não; 2º O paciente submetido a exame não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, em virtude da perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? R. Possuía parcialmente tolhida a capacidade de determinação em virtude de perturbação da saúde mental; [...] 4º Que grau de desenvolvimento mental apresenta o paciente submetido a exame? R. Sem déficits.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Do mesmo modo, indefiro o requerimento para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, por entender que estas não apresentariam nova prova, desconhecida do autor à época do PAD, a teor do que preceitua o inciso VII do art. 966 do CPC/2015. A prova nova alegada pelo autor estaria consubstanciada nos acórdãos e jurisprudências deste TJMMG, nos quais, em casos análogos ao do requerente, adotou-se inovação de tese de que a mera situação de militar diagnosticado como usuário e dependente químico, porventura flagrado com substâncias proscritas, não devem ensejar o decreto demissionário do militar. Ora, não vejo de que forma poderiam tais testemunhas se manifestar sobre essa alegada prova nova. Assim, vejo que, na verdade, não existe, no caso presente, qualquer das alegadas hipóteses arroladas, taxativamente, nos incisos do art. 966 do CPC/2015, tal como pretende fazer crer o autor. A legislação pertinente ao caso foi devidamente aplicada, e a legalidade do PAD e da sanção dele decorrente foram convenientemente analisadas e validadas pelo Poder Judiciário. O que o autor busca com a presente ação, outra coisa não é, senão o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio desta estreita via processual. De outro lado, tenho como certo que o mero inconformismo com a decisão judicial não seja suficiente para a viabilidade da ação rescisória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses taxativas do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, se encontra entre o rol dos direitos e garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição da República. Por essa razão, a jurisprudência entende que a rescisória não se presta nem mesmo à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Assim, por considerar que o caso em tela não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, julgo improcedente a presente ação rescisória. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DES. JADIR SILVA Acompanho as razões do voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato